Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-32.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006118-32.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Fornecimento de Energia Elétrica, Financiamento de Produto, Serviços Profissionais, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO DA ROCHA PEREIRA - CPF: 024.495.471-26 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (EMBARGANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (EMBARGANTE), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação,
afastou
a condenação por danos morais,
mas manteve
a declaração de inexistência do débito e a condenação solidária das instituições financeiras à restituição dos valores pagos pelo consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) verificar se há omissão quanto à análise de cláusula contratual que atribui responsabilidade exclusiva ao fornecedor;
ii
) analisar se há omissão quanto à
prova
dos pagamentos cuja restituição foi determinada;
iii
) examinar a alegada omissão quanto à excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro;
e
iv
) averiguar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Colegiado
enfrentou de forma suficiente a tese de autonomia da Cédula de Crédito Bancário
. R
econhece
u
a coligação contratual e a responsabilidade solidária das instituições financeiras, nos termos do art. 54-F do CDC.

4. A
falta
de menção expressa à cláusula contratual não configura omissão, pois a tese por ela sustentada foi implicitamente afastada mediante fundamentação adequada.

5. A restituição dos valores pagos decorreu da análise do conjunto probatório
.

É
incabível a rediscussão da suficiência das provas em Embargos de Declaração.

6. A adoção da teoria da cadeia de fornecimento afasta a excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.

7. Não há omissão quanto ao exame de dispositivos legais quando a matéria foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses essenciais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CDC,
arts
. 14, §3º, II, e 54-F; CC, art. 884.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

Solfácil
Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda
. e
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A.
, em virtude de
A
córdão
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por elas interposto.

De acordo com as Embargantes, o Acórdão é omisso
quanto à análise da cláusula contratual constante da Cédula de Crédito Bancário (Cláusula 11ª, §4º)
. Alegam que
o consumidor
declarou
que a escolha do fornecedor foi livre
e que eventuais problemas relacionados à entrega e instalação do sistema fotovoltaico
eram
responsabilidade exclusiva da empresa integradora
.

Afirma, assim, que o Colegiado
deixou de examinar a validade e a compatibilidade dessa cláusula com o art
igo
54-F do Código de Defesa do Consumidor.

Aduzem que também há omissão
quanto à
falta de prova
dos pagamentos cuja restituição foi determinada
. Sustentam que o Colegiado
não enfrentou a alegação de inexistência de prova do efetivo desembolso pelo consumidor, tampouco indicou quais documentos
são
aptos a comprovar os valores cuja devolução foi imposta, em afronta ao art
igo
884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Sustentam que o Colegiado não analisou a
excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, prevista no art
igo
14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor,
sob o
argumento de que o inadimplemento decorreu exclusivamente da conduta da empresa integradora, responsável pela entrega e instalação do sistema fotovoltaico, a qual
recebeu
integralmente os valores financiados.

Por fim, apontam omissão para fins de prequestionamento, quanto à aplicação
dos
art
igos
54-F do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil,
e alegam
a necessidade de pronunciamento expresso sobre tais dispositivos para viabilizar eventual interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado, a fim de afastar a condenação restitutória e reconhecer a excludente de responsabilidade, julgando-se improcedentes os pedidos em relação
a elas (Embargantes).

O Embargado
Leandro da Rocha Pereira
deixou transcorrer o prazo sem
se
manifestar quanto ao Recurso (Id. 350451396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o Recurso não comporta acolhimento.

Conforme relatado, as Embargantes alegam
que o
Acórdão é omisso
quanto à análise da cláusula contratual constante da Cédula de Crédito Bancário (Cláusula 11ª, §4º)
.

Alegam que
o consumidor
declarou
que a escolha do fornecedor foi livre e que eventuais problemas relacionados à entrega e instalação do sistema fotovoltaico
eram
responsabilidade exclusiva da empresa integradora
.

Afirma
m
, assim, que o Colegiado
deixou de examinar a validade e a compatibilidade dessa cláusula
à luz d
o art
igo
54-F do Código de Defesa do Consumidor

Não há omissão.

Ao julgar o Recurso de Apelação, a Câmara
enfrentou expressamente a controvérsia acerca da autonomia da Cédula de Crédito Bancário e da responsabilidade das instituições financeiras, concluindo que os contratos são coligados e que as Embargantes integram a cadeia de fornecimento, razão pela qual respondem solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

A fundamentação adotada foi clara ao afastar a tese de independência absoluta do financiamento,
pois reconheceu
que o crédito foi concedido para viabilizar a aquisição de produto específico, o que atrai a incidência do art
igo
54-F do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a cláusula contratual apontada pelas Embargantes
,
que atribui responsabilidade exclusiva ao fornecedor
,
não altera a conclusão do julgado, porquanto não prevalece sobre o regime jurídico de proteção ao consumidor, especialmente quando demonstrada a coligação contratual e a inserção das instituições financeiras na cadeia de fornecimento.

A
simples falta
de menção expressa à referida cláusula não configura omissão, pois a tese por ela sustentada foi analisada e rejeitada mediante fundamentação suficiente
e, conforme é cediço, o

J
ulgador não está obrigado a examinar, de forma individualizada, cada argumento ou dispositivo
alegado
pelas partes, desde que
sejam enfrentadas
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu.

Noutro ponto, a
duzem que há omissão quanto à falta de prova dos pagamentos cuja restituição foi determinada.

Sustentam que o Colegiado não enfrentou a alegação de inexistência de prova do efetivo desembolso pelo consumidor, tampouco indicou quais documentos são aptos a comprovar os valores cuja devolução foi imposta, em afronta ao artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Basta a leitura do Acórdão embargado para constatar que, no voto condutor,

foram registrados
expressamente os elementos probatórios constantes dos autos, dentre os quais o contrato celebrado, comprovantes de transação, comunicações entre as partes e demais documentos aptos a evidenciar a relação jurídica e os desembolsos realizados pelo consumidor.

Ou seja, a
conclusão pela restituição dos valores pagos decorreu da análise d
o
conjunto probatório, considerada suficiente para demonstrar a existência de prejuízo material.

A
ssim, a
insurgência das Embargantes dirige-se, na verdade, à valoração da prova, ao pretender que a restituição fosse condicionada
à

prova
individualizada de cada parcela, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração.

A
pretensão, portanto, revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não se confunde com omissão.

Na sequência, s
ustentam que o Colegiado não analisou a
excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, prevista no art
igo
14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Reiteram que
o inadimplemento decorreu exclusivamente da conduta da empresa integradora, responsável pela entrega e instalação do sistema fotovoltaico, a qual
recebeu
integralmente os valores financiados.

De igual modo, não há omissão a ser suprida.

O Colegiado
reconheceu a responsabilidade solidária das Embargantes com fundamento na teoria da cadeia de fornecimento e na coligação contratual, destacando que o financiamento foi diretamente vinculado à aquisição do sistema fotovoltaico e que as instituições financeiras participaram da operacionalização do negócio.

Ao adotar essa premissa,
a Câmara
afastou, de forma implícita e fundamentada, a incidência da excludente prevista no art
igo
14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, em hipóteses de integração na cadeia de consumo, o inadimplemento do fornecedor não constitui fato exclusivo de terceiro
capaz de
excluir a responsabilidade das instituições que concorreram para a formação do negócio.

A fundamentação, portanto, é suficiente e coerente, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Por fim, apontam omissão quanto à aplicação
dos
art
igos
54-F do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil,
bem como
alegam
a necessidade de pronunciamento expresso sobre tais dispositivos para viabilizar eventual interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Conforme exposto, no Acórdão
,
a Câmara
aplicou expressamente o art
igo
54-F do Código de Defesa do Consumidor ao reconhecer a coligação entre os contratos e a consequente desconstituição do financiamento diante do inadimplemento do contrato principal.

No que tange ao artigo
884 do Código Civil, a questão relativa à restituição dos valores foi resolvida com base na análise do conjunto probatório e na lógica da recomposição do prejuízo suportado pelo consumidor, não h
á
qualquer incompatibilidade com o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

De todo modo, eventual ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido apreciada
, e isso
ocorreu
, pois
,
no Acórdão embargado
,
foram
examin
adas
de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento da controvérsia.

Para fins de acesso às instâncias superiores, aplica-se o disposto no art
igo
1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual se consideram incluídos no
A
córdão os elementos suscitados pelas partes, ainda que rejeitados, desde que o
T
ribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026